Tribunal: TJDFT
Processo: 0751216-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751216-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCILEIDE VIEIRA PACHECO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lucileide Vieira Pacheco em face da r. decisão (ID 66817250) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas movida pela Agravante em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A. e Associação de Poupança e Empréstimo - Poupex, indeferiu a tutela de urgência requerida que visava à suspensão liminar de descontos de empréstimos incidentes sobre a renda da Autora O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 66842632). A parte Agravante interpôs Agravo Interno (ID 67015538). Em consulta ao processo de referência (autos no 0725099-59.2024.8.07.0020), verifica-se que, em 17/1/2025, foi proferida sentença, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC/15, julgando extinto o processo sem a resolução do mérito, em razão da homologação do pedido de desistência da Autora (ID 222161895, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Julgo prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator